Tribunal: TJBA
Processo: 0000756-44.2008.8.05.0218
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
0000756-44.2008.8.05.0218

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

REU: MUNICIPIO DE MACAJUBA

Advogado(s)
:
LORENA ARAUJO GALVAO

ACORDÃO

EMENTA
: Direito Constitucional. Agravo interno em recurso extraordinário. Fundamentação das decisões judiciais. Conformidade com precedentes vinculantes.

I. Caso em exame

Agravos internos interpostos contra decisão que apreciou recurso extraordinário em ação ordinária, na qual se discutia a suposta violação ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório, com fundamento na alegada ausência de enfrentamento de todos os argumentos apresentados pelas partes.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se há obrigatoriedade de o órgão julgador enfrentar todos os fundamentos alegados pelas partes na decisão judicial; (ii) estabelecer se o acórdão recorrido viola princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

III. Razões de decidir

3. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os fundamentos suscitados pelas partes, desde que exponha, de forma clara e precisa, os motivos que formaram sua convicção, conforme decidido no Tema 339 da Repercussão Geral do STF.

4. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência do STF, notadamente os Temas 339 e 660 da Repercussão Geral, os quais firmaram entendimento quanto à suficiência da motivação que permita a compreensão da decisão.
5. Não há afronta ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório quando a fundamentação é suficiente e coerente com os precedentes vinculantes estabelecidos pelo STF.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O julgador não precisa rebater todos os argumentos das partes, bastando que a decisão seja devidamente fundamentada.

2.A decisão está em conformidade com os Temas 339 e 660 da Repercussão Geral do STF, que reconhecem como válida a motivação suficiente e clara das decisões judiciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos
5º, XXXV,
LIV e LV
e 93, IX
.

Jurisprudência relevante
: STF, Tema 339 da Repercussão Geral, STF, Tema 660 da Repercussão Geral, Rel. Min. Gilmar Mendes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno
no Recurso Extraordinário em Ação Ordinária
0000756-44.2008.8.05.0218
v
, em que figuram como agravante, o Estado da Bahia e, como agravado
o Município de Macajuba
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
conhecer e

nEGAR PROVIMENTO Ao agravo interno
, nos termos do voto do Relator,

Sala das sessões, (data registrada eletronicamente).

2ª Vice Presidência Órgão Especial

Relator